Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA ALIMENTAR. RITO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É de livre escolha do credor o procedimento a ser seguido para a execução de dívida alimentar, consoante disposto no art. 528, § 8o, do CPC, sendo defeso ao magistrado alterar, de ofício, o rito escolhido pela parte autora.
2. Nem mesmo a excepcionalidade do contexto vivido à época da decisão agravada, no qual o mundo era assolado por uma pandemia que produziu a morte de milhões de pessoas e impôs o regime de isolamento social como forma de prevenção ao alastramento do vírus Covid-19, constituía justificativa suficiente para que se fizesse a conversão do rito da execução da dívida alimentar à revelia da parte exequente.
3. Agravo de instrumento provido.